Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA BANCÁRIA. AFIRMAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO. SUPOSTA VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO NOVO. FORÇA MAIOR. FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2 - De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família.
3 - Não realizando o Executado a comprovação cabível (art. 854, § 3o, inciso I, do CPC), mediante a condução ao Feito originário de demonstrativos da origem dos depósitos realizados em sua conta bancária, deu lugar à ocorrência da preclusão, o que impossibilita que intente demonstrar a alegada impenhorabilidade apenas em sede recursal.
4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.